Tribunal: TJDFT
Processo: 0750484-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0750484-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. H. E. S. S., 18.095.815 MARILIA PEREIRA DO ESPIRITO SANTO AGRAVADO: CLEUBER FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por L. H. E. S. S. e MARILIA PEREIRA DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por CLEUBER FERREIRA DA SILVA, manteve o bloqueio, realizado via SISBACEN, nas contas da segunda agravante. Informam e sustentam os executados agravantes, em singela síntese, que recaiu, na conta da segunda recorrente, o bloqueio de R$ 1.266,20, valor que seria impenhorável, pois proveniente de pensão alimentícia destinada ao primeiro agravante. Argumentam que, assim como o autor, ora agravado, a segunda recorrente também foi vítima de golpe, no qual os criminosos "adentraram em suas contas bancárias fornecendo-as para realização de depósitos e em seguida realizando transferências”, de modo que não tinha conhecimento sobre as movimentações realizadas e não teve acesso ao valor depositado em sua conta pelo autor, que foi vítima do chamado “Golpe do Leilão Falso”. Defendendo a presença dos requisitos legais, buscam a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, a fim de que seja determinado o desbloqueio do valor constrito em sua conta bancária. Pugnam, ainda, pela concessão da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. DECIDO Primeiramente, assinalo que, em face da presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, e ausentes elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício (art. 99, §§ 2o e 3o, Código de Processo Civil – CPC), concedo aos agravantes os benefícios da gratuidade de justiça tão somente para fins de apreciação do presente recurso. Quanto ao pedido liminar, a legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão agravada: “A primeira requerida requerer em sua contestação a concessão de tutela provisória de urgência para reconsiderar a decisão anterior que acabou determinando a penhora via SISBAJUD. No caso, entendo que não é o caso de sua reconsideração porque os argumentos trazidos pela parte requerida, a princípio, não são capazes de infirmar a conclusão alcançada na decisão anterior, de forma que o bloqueio deve permanecer até que se esclareça melhor a situação fática, com a manifestação da parte autora e eventual dilação probatória. Fica intimado o autor a se manifestar em réplica quanto às contestações apresentadas, no prazo de 15 (quinze) dias.” É cediço que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, IV, do CPC, a qual estabelece que são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Não obstante, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o artigo 854, § 3o, I, do CPC. “In casu”, as alegações trazidas à baila pelos executados agravantes não são hábeis, ao menos nesta fase incipiente do processo, a desconstituir a penhora realizada via SISBAJUD. Isso porque, conforme consta nos extratos bancários juntados aos autos de origem, a conta de titularidade da segunda agravante junto ao banco Bradesco recebeu outros depósitos, para além daqueles atinentes à pensão alimentícia devida ao primeiro recorrente. Sobre o tema, já decidiu esta e. Corte de Justiça que: “A impenhorabilidade da verba alimentar não ostenta natureza absoluta, de forma que, havendo multiplicidade de depósitos com naturezas diversas em conta corrente, não há como ser assegurada a proteção prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que não se encontra devidamente comprovada a origem do montante objeto da constrição judicial.” (Acórdão 1682755, 07419605420228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, verifico que não foi juntado aos autos o extrato bancário relativo ao mês em que o bloqueio foi efetivado (novembro/2023), inviabilizando, assim, a análise de todas as movimentações que precederam a constrição. Assim, a decisão agravada se revela, ao menos nesse primeiro momento, bem ponderada pelo juízo a quo. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação do pedido após aprofundamento sobre a questão no mérito recursal, não se constata, por ora, a probabilidade do direito afirmado pelos agravantes, requisito indispensável à concessão do pedido liminar. Pelas razões acima elencadas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator